Tribunal: STF
Processo: RE 1448173
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de divergência opostos por Walison Oliveira Silva, contra acórdão da Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, assim ementado:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INGRESSO EM DOMICÍLIO. TENTATIVA DE FUGA DO INVESTIGADO E DESCARTE DE DROGAS. FUNDADAS RAZÕES PARA A ENTRADA NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DIVERGÊNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. INTERPRETAÇÃO DO TEMA Nº 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESNECESSIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 



    1. O Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do RE 603.616-RG (Tema n° 280 da repercussão geral), fixou a tese de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”. 



    2. Na hipótese, a Corte de origem desconsiderou a existência de denúncia anônima, o descarte da droga e a tentativa de fuga do réu. Nessas circunstâncias, esta Suprema Corte tem entendido que estão presentes fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indicam que dentro da casa ocorria situação de flagrante delito. Precedentes.



    3. Agravo interno conhecido e provido, para dar provimento ao recurso extraordinário.”



    A parte embargante alega que o acórdão embargado diverge de julgamentos proferidos na RCL 49.010/GO-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma; no RE 1.447.066-AGR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma; no ARE 1.463.933-AGR/RS, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno; e no RE 603.616-RG/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno. 



    Os acórdãos estão assim ementados:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Penal e Processual Penal. 3. RE 603.616/RO. Tema 280. 3. Inviolabilidade de domicílio. Art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. 4. Análise do caso concreto. 5. Entrada sem mandado e sem autorização. 6. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 7. Falta de justa causa. 8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Negado provimento ao agravo regimental.”



    (Rcl 49010 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 18-02-2022)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Matéria criminal. Tráfico de drogas. Nulidade decorrente de violação de domicílio. Tema nº 280 da Sistemática da Repercussão Geral. Acórdão recorrido. Reconhecimento da ausência de justa causa/fundadas razões. Pretendida revisão da regularidade do procedimento policial em concreto. Reexame de fatos e provas inadmissível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. Agravo regimental não provido. 1. O Plenário do STF, ao julgar o RE nº 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, cuja repercussão geral havia sido reconhecida (Tema nº 280), fixou o entendimento de que apenas quando presentes justa causa/fundadas razões nos casos de flagrante em crimes permanentes há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial. 2. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido quanto à regularidade do procedimento policial demandaria, na espécie, o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (RE 1447066 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 04-12-2023)



    “Ementa: Direito penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas. Busca Pessoal. Nulidade. Legislação infraconstitucional. Necessidade de reexame de fatos e provas. Súmula nº 279/STF. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou a sentença penal condenatória. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE 1463933 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 10-04-2024)



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.”



    (RE 603616, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 10-05-2016)



    Intimado, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões e pugnou pela inadmissão dos embargos.



    É o relatório.



    Decido.



    De acordo com os arts. 1.043, I e III, do CPC e 330 do RISTF, cabem embargos de divergência contra decisão de Turma que, no julgamento de recurso extraordinário, diverge do julgamento da outra Turma ou do Plenário.



    No presente caso, a Primeira Turma, por unanimidade de votos, deu provimento ao agravo regimental e ao recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público de Minas Gerais para “cassar o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (Agravo Regimental no Recurso Especial nº 1994626-MG) e, consequentemente, restabelecer o acórdão proferido pela 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.”.



    Destaco, desde logo, que o aresto trazido à colação, firmado na RCL 49.010/GO-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24.11.2021, não é apto a suscitar a divergência sustentada pela parte agravante, tendo em vista que este Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de que os acórdãos proferidos em sede de habeas corpus ou de reclamação não são idôneos para configurar dissídio jurisprudencial. 



    Com efeito, a jurisprudência consolidada desta Corte é pacífica quanto à inadequação dos embargos de divergência quando os acórdãos paradigmas não emanam de recurso extraordinário, agravo de instrumento ou agravo em recurso extraordinário. 



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL NÃO PREENCHIDOS. ART. 1.043, I E III, DO CPC. ART. 330 DO RISTF. ARESTOS INESPECÍFICOS. DECISÃO DA TURMA QUE NÃO AFIRMA TESE CONTRÁRIA AO PARADIGMA INDICADO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICO-JURÍDICA ENTRE OS ACÓRDÃOS PARADIGMAS E O PRESENTE CASO. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Nos termos dos arts. 1.043 do CPC e 330 do RISTF, cabem embargos de divergência contra decisão de Turma que, no julgamento de recurso extraordinário, diverge do julgamento da outra Turma ou do Plenário. Não evidenciado o dissenso de teses necessário a autorizar a admissibilidade dos embargos de divergência. 



    2. A parte embargante deve, para que os embargos sejam processados, demonstrar objetivamente a divergência entre os acórdãos paradigma e embargado, com análise comparativa e indicação dos trechos que configuram o dissídio. A simples transcrição de ementas ou alegações genéricas não são suficientes para a admissibilidade dos embargos. Precedentes. 



    3. Quanto aos paradigmas firmados nos ARE’s nº 1.511.980, 1.383.573 e RE 1.317.063, a Segunda Turma se limitou a consignar a ausência dos pressupostos específicos de admissibilidade do recurso extraordinário, sem emitir juízo sobre o mérito recursal, o que, na esteira da jurisprudência desta Casa, inviabiliza o confronto com o julgado da outra Turma ou do Plenário. 



    4. Já em relação aos paradigmas firmados no RHC 235.290/SP, na RCL 72.211/RS e no HC 207.459/SP, saliento que os precedentes indicados, proferidos em habeas corpus ou reclamação, são inaplicáveis para demonstrar divergência, uma vez que a jurisprudência consolidada desta Corte é pacífica quanto à inadequação dos embargos de divergência quando os acórdãos paradigmas não emanam de recurso extraordinário, agravo de instrumento ou agravo em recurso extraordinário. Precedentes. 



    5. Ademais, a parte embargante não se desincumbiu do ônus processual de demonstrar a divergência exigida pelos arts. 1.043 do CPC e 330 do RISTF. Os arestos trazidos para comprovação da alegada divergência não afirmam tese contrária ao sentido da decisão embargada. 



    6. Não se conhece dos embargos de divergência quando firmada a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas no sentido da decisão embargada (art. 332 do RISTF), a evidenciar a superação da tese assentada no aresto cotejado. 



    7. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (ARE 1520697 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Tribunal Pleno, DJe 23-05-2025)



    “Ementa: Direito penal. Agravo regimental nos embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Imprescritibilidade do Delito de Injúria Racial. Ausência de Similitude Fática e Jurídica. Recurso não provido. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental contra decisão que não acolheu embargos de divergência. 



    2. Os embargos de divergência objetivavam demonstrar divergência jurisprudencial em relação à questão da prescrição no delito de injúria racial, com base em precedentes apontados pela embargante. 



    3. Os precedentes apontados pela embargante versavam sobre temas distintos, como prequestionamento, ofensa reflexa à CF/88, nulidade de julgamento, vinculação do STF ao juízo de admissibilidade, termo inicial do prazo da prescrição e prescrição no crime de injúria racial em sede de habeas corpus. 



    II. Questão em discussão 



    4. A questão em discussão consiste em verificar se há similitude fática e jurídica entre a decisão proferida pela Segunda Turma e os precedentes indicados pela embargante para fins de configuração de divergência jurisprudencial, nos termos dos arts. 330 e 331 do RISTF. 



    III. Razões de decidir



    5. Não há similitude fática e jurídica entre a decisão proferida e os precedentes apontados pela embargante. 



    6. A jurisprudência do STF exige identidade de bases fáticas entre o acórdão proferido e aquele invocado como paradigma da divergência para a admissão dos embargos.



     7. O precedente indicado em processo originário (habeas corpus) é imprestável para demonstração de divergência. 



    8. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido da inadequação dos embargos de divergência quando os acórdãos paradigmas não foram proferidos em recurso extraordinário, agravo de instrumento ou agravo em recurso extraordinário. 



    IV. Dispositivo e tese 



    9. Agravo regimental desprovido. 



    Tese de julgamento: A ausência de similitude fática e jurídica entre o acórdão embargado e o paradigma de divergência invocado obsta o seguimento dos embargos de divergência. O paradigma indicado em processo originário (habeas corpus) é imprestável para demonstração de divergência jurisprudencial. Dispositivos relevantes citados: art. 330 do RISTF; arts. 330 e 331 do RISTF. Jurisprudência relevante citada: RE 614.115-AgR-ED-EDv; AI 720117 AgR-ED-EDv-AgR; RE 1271500 AgR-EDv-AgR; ARE 1342233 AgR-EDv-AgR; RE 622420 ED-ED-EDv; ARE 1244459 AgR-ED-EDv-AgR; ARE 1426879 Agr; ARE 983531 AgR; RE 638757 AgR; AI 708224 AgR; ARE 848107; HC 154248.”



    (RE 1467380 AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 14-04-2025)



    De outro lado, quanto aos paradigmas apontados no RE 1.447.066-AGR/RS e ARE 1.463.933-AGR/RS pela parte embargante, verifica-se que limitaram-se a consignar a ausência dos pressupostos específicos de admissibilidade do recurso extraordinário, sem emitir juízo algum sobre o mérito recursal, o que, na esteira da jurisprudência da Casa, inviabiliza o confronto com julgado da outra Turma ou do Plenário.



    No caso ora em exame, a Primeira Turma, apreciando o mérito, deu provimento ao agravo interno e ao recurso extraordinário do Ministério Público do Estado de Minas Gerais para reconhecer a licitude da prova colhida no presente processo, nos termos do voto por mim proferido. 



    Situação fática diversa dos paradigmas indicados, em que os pressupostos não foram preenchidos, tendo sido aplicado o teor da Súmula 279/STF.



    Firme, nesse sentido, a jurisprudência do Plenário desta Casa:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE CONFRONTO ENTRE ACÓRDÃO QUE APRECIOU O MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E PRECEDENTE PARADIGMA NO QUAL NÃO HOUVE PROLAÇÃO DE DECISUM SOBRE O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PRECEDENTES. 1. Decisões que não adentram no mérito da discussão não são aptas à demonstração de dissídio jurisprudencial. 2. É indispensável o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e o precedente apontado, sendo insuficiente a mera transcrição das ementas dos julgados colocados em confronto. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.”



    (RE 1462592 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 07.03.2024)



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL NÃO PREENCHIDOS. ART. 1.043, I E III, DO CPC. ART. 330 DO RISTF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos dos arts. 1.043 do CPC e 330 do RISTF, cabem embargos de divergência contra decisão de Turma que, no julgamento de recurso extraordinário, diverge do julgamento da outra Turma ou do Plenário. Não evidenciado o dissenso de teses necessário a autorizar a admissibilidade dos embargos de divergência. 2. A Turma se limitou a consignar a ausência dos pressupostos específicos de admissibilidade do recurso extraordinário, sem emitir juízo sobre o mérito recursal, o que, na esteira da jurisprudência desta Casa, inviabiliza o confronto com o julgado da outra Turma ou do Plenário. 3. O embargante não se desincumbiu do ônus processual de demonstrar a divergência exigida pelos arts. 1.043 do CPC e 330 do RISTF. Os arestos trazidos para comprovação da alegada divergência não afirmam tese contrária ao sentido da decisão embargada. 4. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE 1423026 AgR-ED-EDv-AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Tribunal Pleno, DJe 16-05-2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 31.01.2024. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. TEMAS 181 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO ENFRENTAMENTO DO MÉRITO DA CAUSA. ART. 896-A, DA CLT. REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.467/2017. TRANSCENDÊNCIA DA MATÉRIA. EXIGÊNCIA. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO TRABALHISTA. INCABÍVEIS EMBARGOS DE DIVERGENCIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. ARTIGOS 1.043 DO CPC E 330, 331 E 332 DO RISTF. PRECEDENTES. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. ART. 85, § 11, DO CPC, DEVENDO SER OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º. 1. O Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência cristalizada no sentido de que são incabíveis embargos de divergência contra acórdão proferido em julgamento de agravo regimental em recurso extraordinário, que teve seguimento negado por ausência de requisitos processuais, sem análise do mérito da causa. Assim, não restaram preenchidos os requisitos de admissibilidade dos embargos de divergência, nos termos dos arts. 330 e 331 do RISTF. 2. Ademais, de acordo com a orientação firmada nesta Suprema Corte, os embargos de divergência visam uniformizar a jurisprudência do Tribunal, não objetivando a mera revisão de acórdãos. 3. Na hipótese, há precedentes de ambas as Turmas sobre a controvérsia referente ao art. 896-A da CLT. Assim, este Supremo Tribunal Federal tem entendido como incabíveis os embargos quando a jurisprudência da Corte estiver consolidada no sentido do acórdão embargado, nos termos do art. 332 do RISTF. 4. Apesar da procedência parcial do pedido inicial, há diferenças de percentuais, motivo pelo qual, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devem ser majorados os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE 1356440 AgR-segundo-ED-EDv-AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe 09-05-2024)



    Por fim, quanto ao paradigma remanescente, saliento que a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a demonstração analítica do dissídio jurisprudencial é pressuposto de admissibilidade dos embargos de divergência.



    No caso em tela, o embargante não procedeu ao cotejo analítico entre o acórdão embargado e os acórdãos paradigmas, limitando-se a alegar divergência e transcrever os julgados mencionados. Vejam-se, a título de exemplo, os seguintes precedentes:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE CONFRONTO ENTRE ACÓRDÃO QUE APRECIOU O MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E PRECEDENTE PARADIGMA NO QUAL NÃO HOUVE PROLAÇÃO DE DECISUM SOBRE O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PRECEDENTES. 1. Decisões que não adentram no mérito da discussão não são aptas à demonstração de dissídio jurisprudencial. 2. É indispensável o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e o precedente apontado, sendo insuficiente a mera transcrição das ementas dos julgados colocados em confronto. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.”



    (RE 1462592 AgR-EDv-AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 07-03-2024)



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO - PRETENDIDA DEMONSTRAÇÃO DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL MEDIANTE INVOCAÇÃO DE PARADIGMA PROFERIDO EM SEDE PROCESSUALMENTE ESTRANHA ÀS REFERIDAS PELO ART. 330 DO RISTF E PELO ART. 546 DO CPC - INADMISSIBILIDADE - DESCUMPRIMENTO, PELA PARTE EMBARGANTE, DO DEVER PROCESSUAL DE PROCEDER AO CONFRONTO ANALÍTICO ENTRE OS ACÓRDÃOS DADOS COMO DIVERGENTES, DE UM LADO, E A DECISÃO EMBARGADA, DE OUTRO - INSUFICIÊNCIA DA MERA TRANSCRIÇÃO DAS EMENTAS PERTINENTES AOS ACÓRDÃOS INVOCADOS COMO REFERÊNCIA PARADIGMÁTICA - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - COMPETÊNCIA NORMATIVA PRIMÁRIA (CF/69, ART. 119, § 3º, “c”) - POSSIBILIDADE CONSTITUCIONAL, SOB A ÉGIDE DA CARTA FEDERAL DE 1969, DE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DISPOR, EM SEDE REGIMENTAL, SOBRE NORMAS DE DIREITO PROCESSUAL - RECEPÇÃO, PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988, DE TAIS PRECEITOS REGIMENTAIS COM FORÇA E EFICÁCIA DE LEI (RTJ 147/1010 - RTJ 151/278) - PLENA LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DO ART. 331 DO RISTF - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - Para efeito de interposição de embargos de divergência, somente o acórdão proferido no julgamento de recurso extraordinário (ou de agravo de instrumento) poderá revestir-se de caráter paradigmático, viabilizando-se, processualmente, como padrão de confronto, apto a demonstrar a existência de dissídio jurisprudencial no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A parte embargante, sob pena de recusa liminar de processamento dos embargos de divergência - ou de não conhecimento destes, quando já admitidos - deve demonstrar, de maneira objetiva, mediante análise comparativa entre o acórdão paradigma e a decisão embargada, a existência do alegado dissídio jurisprudencial, impondo-se-lhe reproduzir, na petição recursal, para efeito de caracterização do conflito interpretativo, os trechos que configurariam a divergência indicada, mencionando, ainda, as circunstâncias que identificariam ou que tornariam assemelhados os casos em confronto, não bastando, para os fins a que se refere o art. 331 do RISTF, a mera transcrição das ementas dos acórdãos invocados como referências paradigmáticas, nem simples alegações genéricas pertinentes à suposta ocorrência de dissenso pretoriano. Precedentes. - O Supremo Tribunal Federal, sob a égide da Carta Política de 1969 (art. 119, § 3º, “c”), dispunha de competência normativa primária para, em sede meramente regimental, formular normas de direito processual concernentes ao processo e ao julgamento dos feitos de sua competência originária ou recursal. Com a superveniência da Constituição de 1988, operou-se a recepção de tais preceitos regimentais, que passaram a ostentar força e eficácia de norma legal (RTJ 147/1010 - RTJ 151/278), revestindo-se, por isso mesmo, de plena legitimidade constitucional a exigência de pertinente confronto analítico entre os acórdãos postos em cotejo (RISTF, art. 331).”



    (RE 140829 EDv-ED, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe 10-12-2012)



    “Agravo regimental em embargos de divergência em agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Ausência de confronto analítico. A mera transcrição de ementas não viabiliza conhecimento da divergência. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (AI 832861 AgR-EDv-AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 09-05-2012)



    De qualquer forma, o acórdão embargado, ao contrário do que afirmado pelo embargante, reflete posicionamento do Plenário do Supremo Tribunal Federal, firmado em sede de repercussão geral no RE 603.616/RO (Tema 280), Rel. Gilmar Mendes, DJe 05.11.2015, na qual fixada a tese de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.



    Na hipótese, o Tribunal recorrido desconsiderou a existência de denúncia anônima, o descarte da droga, a tentativa de fuga e a conduta suspeita do réu. Nessas circunstâncias, esta Suprema Corte tem reiteradamente reconhecido que os elementos presentes nesses autos configuram fundadas razões aptas a indicar situação de flagrante delito e, portanto, a justificar a abordagem pessoal e o ingresso no domicílio sem mandado judicial, nos termos do entendimento consolidado no Tema 280 da Repercussão Geral.



    Nesse mesmo sentido, cito precedentes de ambas as Turmas e do Plenário: 



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I. CASO EM EXAME 1. Agravo Regimental interposto contra decisão por meio da qual dei provimento ao Recurso Extraordinário para reformar o acórdão proferido do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 860058/SP, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ), e, por consequência, restabelecer o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no julgamento da Apelação nº 1500348-10.2020.8.26.0594. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Inexistência de fundadas razões para o ingresso em domicílio. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. 4. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 6. A atitude suspeita do acusado e a tentativa de fuga ao perceber a presença dos policiais militares, que se deslocaram até o local após o recebimento de denúncia anônima, evidenciam a existência de justa causa para o ingresso domiciliar, que resultou na apreensão “02 (duas) balanças digitais de precisão, 01 (um) rolo plástico para embalagens, 3.000 (três mil) ‘eppendorfs’ vazios, 17 (dezessete) porções de cocaína embaladas em invólucros plásticos, 64 (sessenta e quatro) microtubos custodiando cocaína, 01 (um) saco plástico contendo cocaína em pó, 02 (duas) pedras de cocaína sob a forma de apresentação conhecida por crack e 04 (quatro) porções prensadas e embaladas de maconha”, totalizando, assim, ‘828,63 (oitocentos e vinte e seis gramas e sessenta e três centigramas) de cocaína; 1.145,90 (um quilo, cento e quarenta e cinco gramas e noventa centigramas) de crack; e 979,50 (novecentos e setenta e nove gramas e cinquenta centigramas) de maconha.” 7. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades "guardar" ou “ter em depósito” a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF. 



    IV. DISPOSITIVO 8. Agravo Regimental a que se nega provimento. _________ Atos normativos citados: Regimento Interno do STF, art. 21, 1º; Súmulas 279 do STF. Jurisprudência citada: RE 1.491.517 AgR-EDv, Tribunal Pleno, j. 14/10/2024; RE 1.468.558 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, j. 01/10/2024; RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020; RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016.”



    (RE 1533495 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 19-03-2025)



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito penal e processual penal. Matéria criminal. Tráfico de drogas. Busca domiciliar. Justa causa. Fundada suspeita. Licitude da prova. Agravo regimental provido. 



    I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão mediante a qual o eminente Relator, Ministro Edson Fachin, negou seguimento a seu recurso interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça. 



    II. Questão em discussão 2. O cerne da discussão, no caso concreto, é averiguar a existência ou não de justa causa a justificar o ingresso de policiais na residência do recorrido. 



    III. Razões de decidir 3. Preliminarmente, apesar de o recurso extraordinário não se traduzir em via processual adequada ao reexame de matéria fático-probatória, ele o é para a revaloração dos elementos que formaram a convicção do julgador e que constavam nas molduras judiciais anteriores. 4. O Pl